Tribunal: TJSP
Processo: 1005571-62.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE – MÚTUO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consolidação da propriedade fiduciária a favor da instituição financeira credora. Público leilão positivo, ultimado com a arrematação feita pelos autores. Resistência da ré, sustentando que ajuizou pretensão anulatória do procedimento de consolidação da

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE – MÚTUO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consolidação da propriedade fiduciária a favor da instituição financeira credora. Público leilão positivo, ultimado com a arrematação feita pelos autores. Resistência da ré, sustentando que ajuizou pretensão anulatória do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, derivando prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do processo, conforme o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Sentença de procedência da pretensão e inconformismo da ré. Pretensão da ré contra a consolidação da propriedade fiduciária julgada improcedente pelo voto condutor desta 19a Câmara de Direito Privado ao julgar recurso de apelação nos autos da ação anulatória do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária a favor da instituição financeira credora. Implicação lógica e direta sobre a arrematação que é a consequência imediata da consolidação da propriedade fiduciária. Arguição de nulidade da sentença afastada. Indispensabilidade de fundamentar o que é necessário à convicção, ou argumentos capazes de conduzir à conclusão. Exegese do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Extinção do processo sem resolução de mérito. Impossibilidade. Ação denominada de reintegração de posse e pedido que inclui imissão na posse. Nomen juris irrelevante, o substancial escrito na causa de pedir e pedido.

Recurso desprovido.